Tribunal: TJPA
Processo: 0821345-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821345-85.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO MACHADO DE JESUS CARLOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGADA A ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com conversão em prisão preventiva, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, c/c art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão da apreensão de drogas, balanças de precisão, munições, durante abordagem policial.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na garantia da ordem pública e no
periculum libertatis
, está devidamente motivada, a ponto de afastar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Razões de decidir

3. Decisão do juízo de origem que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, com base em indícios suficientes de autoria, materialidade delitiva e na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade de entorpecentes, balanças de precisão, munições e o modus operandi do crime.

4. Certidão de antecedentes negativa e condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos dos arts. 310 e 312 do CPP.

5. Fundamentação idônea e concreta, baseada na necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando lastreada em elementos concretos que apontam para a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade e
modus operandi
do delito, não sendo suficientes, por si sós, condições subjetivas favoráveis para autorizar a concessão da liberdade provisória.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.82
6/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 933.770/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/09/2024; STJ - AgRg no HC n. 862.289/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia vinte e quatro do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente EDUARDO MACHADO DE JESUS CARLOS, em face de ato do Juízo de Direito da Comarca de Redenção/PA, nos autos 0807973-31.2024.8.14.0045.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
22.11.2024, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos
art.
33 e 35 da Lei nº 11.343/06, c/c art. 14 da Lei 10.826/2003.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
, ante a
ausência de fundamentação concreta
, do decreto preventivo sem que
existam

os requisitos legais da prisão preventiva,
eis que não há nenhum elemento a demonstrar
que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública
, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, sendo cabível a aplicação de
medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, sejam fixadas
medidas cautelares
e, no mérito, a sua confirmação.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência dos requisitos legais (ID 24073520).

A autoridade
coatora, em suas informações
, assim se manifestou (ID 24164019):

“(...)

1 –Na data de 22/11/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito tipificado no art. 33 da lei 11.343/2006 c/c art. 35 da lei 11.343/2006(associação para o tráfico) e art 14 da lei 10.826/2003, procedimento distribuído em 23/11/2024, tendo sido representada (ID 132209438).

2- No dia 23/11/2024, foi designada audiência de custódia para o dia 23 de novembro de 2024, às 09h (ID 132208852). Ocorrida audiência na data designada, oportunidade em que foi homologado o flagrante lavrado em desfavor do autuado Eduardo Machado de Jesus Carlos e Leonel Ramos De Oliveira ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão, diante da regularidade do flagrante, não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a periculosidade concreta da conduta, foi acolhida a representação da Autoridade Policial e convertida prisão em flagrante em prisão preventiva de EDUARDO MACHADO DE JESUS CARLOS, recomendando-o(s) à transferência para a UCR Redenção ou outro estabelecimento penal adequado a critério da SEAP, bem como foi concedida liberdade provisória de Leonel Ramos De Oliveira, Fixando medida cautelar diversa da prisão (ID 132210813).

3- Em 04/12/2024 o MPE manifestou pela extração de dados dos celulares apreendidos (ID 133010599), sendo, na data de 09/12/2024, autorizada a quebra de sigilo de dados e conversas registradas, em especial nos aplicativos WhatsApp, Facebook, agenda telefônica, aplicativos em geral, galeria de fotos e vídeos e demais dados relevantes, nos aparelhos celulares apreendidos no IPL, diligências a serem cumpridas pela Autoridade Policial competente pelo IPL, mediante auto circunstanciado a ser encaminhado nestes autos (ID 133221610).(...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pela
denegação do
writ
.

Consta pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente se encontra preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática dos crimes descritos nos
arts.
33 e 35 da Lei nº 11.343/06, c/c art. 14 da Lei 10.826/2003.

A aventada
ausência dos requisitos legais
não subsiste
.

Leia-se trecho do decreto preventivo, datado de 23.11.2024 (ID24040094):

“(...)Em continuidade, nos moldes da novel legislação que rege a apreciação do status libertatis de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas no Código Penal ou em legislação extravagante, é de ser examinado, num primeiro momento, se no caso concreto fazem-se presentes os requisitos autorizadores da decretação ou manutenção da custódia preventiva, bem como, suplementarmente, para os casos em que estejam presentes aqueles requisitos, se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Nessa esteira, registra-se que o(s) delito(s) imputado(s) ao(à)(s) autuado(a)(s) refere(m) a tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como, porte de munição em desacordo com determinação legal, os quais têm sido reiteradamente praticados nesta cidade e região. Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi(ram) preso(s) e autuado(s) em flagrante, havendo depoimentos, inclusive de testemunhas que confirmariam prima facie a prática delituosa.

Outrossim, presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, na medida em que se trata de delito reiteradamente praticado nesta cidade e região e diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, diante da diversidade das substâncias entorpecentes (29 embrulhos de crack, 02 unidades avulso de crack, 02 invólucros de cocaína, 38 envelopes contendo maconha e 01 unidade contendo 40g de maconha), sendo duas delas drogas agressivas de alto poder de lesividade, fracionadas em porções individuais, aliada a apreensão de duas balanças de precisão, uma munição calibre .38, uma munição calibre 380 e diversos aparelhos celulares demonstrando, concretamente, haver indícios, ainda que perfunctórios, de que se dedica(m) à atividade criminosa.

(...)

Desses relatos depreendem-se os indícios suficientes de autoria, assim como a gravidade concreta da conduta notadamente a diversidade de entorpecentes e a forma de acondicionamento, porções individuais, aliada a apreensão de duas balanças de precisão e diversos aparelhos celulares, ademais, não consta nos autos informação segura de endereço e ocupação lícita, sem demonstração de vinculação com o distrito da culpa, havendo vulneração, portanto, da ordem pública.

In casu, restou demonstrada a existência de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a abordagem com revista pessoal, visto que os autuados, supostamente, ao perceberem a aproximação da viatura policial, teriam empreendido fuga.

(...)

Além disso, eventual certidão de antecedentes negativa e eventuais condições favoráveis não são suficientes para importar na manutenção da liberdade. Nesse sentido: STF: “Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (RT 648/347).

E mais: STJ: “A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal” (JSTJ 8/154).

Em face da alteração da Lei 11.343/2006 pela Lei nº 12.961/2014, a qual acrescentou os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 50, da Lei de drogas, desde já, verifica-se para os devidos fins legais, que o laudo “AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE SUBSTÂNCIA DE NATUREZA TÓXICA”, encontra-se revestido de regularidade formal, já que o referido laudo indica a natureza e a quantidade da substância entorpecente, sendo firmado por perito, nos termos do artigo 159, § 1º do CPP.

Além da conveniência da instrução criminal, bem ainda para assegurar a aplicação da lei penal, que eventualmente venha a ser imposta, porquanto não havendo nos autos indícios de que o(a) autuado(a) não se evadirá do distrito da culpa.

Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar do autuado EDUARDO MACHADO DE JESUS CARLOS ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão.

(...)

Assim, ante a todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado em desfavor do autuado EDUARDO MACHADO DE JESUS CARLOS e LEONEL RAMOS DE OLIVEIRA ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a periculosidade concreta da conduta, acolho a representação da Autoridade Policial ao tempo em que CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), do(s) nacional(is) EDUARDO MACHADO DE JESUS CARLOS,
qualificado(s), recomendandoo(s) à transferência para a UCR Redenção ou outro estabelecimento penal adequado a critério da SEAP, bem como, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado LEONEL RAMOS DE OLIVEIRA, FIXANDO as seguintes MEDIDAS CAUTELARES, previstas no art. 319, do CPP, por serem proporcionais e adequadas ao caso concreto. (...)” Grifei

Da leitura da decisão

acima transcrita, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de suas segregações preventivas.

Urge ressaltar que os
indícios de materialidade e autoria do crime
são verificados nos elementos coletados ao longo da investigação policial. De outro lado,
o perigo de liberdade do paciente é evidenciado pela gravidade do delito e o
modus operandi
que revela risco à ordem e à tranquilidade social.

Da análise da decisão que fundamentou a decretação da prisão preventiva, bem como da denúncia (PJE - 1° grau, ID 134440166), consta que no dia 22.11.2024 durante a abordagem policial,

foi encontrado dentro da mochila que o paciente carregava,

29 embrulhos de crack, 02 unidades avulso de crack, 02 invólucros de cocaína, 38 envelopes contendo maconha, 01 unidade contendo 40g de maconha, 02 balanças de precisão, uma munição calibre .38, uma munição calibre 380.

In casu
, conforme se extrai dos autos, observa-se que as circunstâncias da prisão em flagrante, somadas ao depoimento dos policiais, os quais relataram a existência de diversas denúncias sobre a comercialização de entorpecentes no local da ocorrência, bem como, o auto de constatação das substâncias apreendidas, da apresentação das balanças, e munições apreendidas,
leva à conclusão acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Assim, conforme alhures, não se vislumbra
afronta ao

princípio da presunção da inocência como alega a defesa,
a fundamentação da manutenção da prisão preventiva é perfeitamente clara. O juízo
a quo
se baseou nos elementos colhidos nos autos e não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação, como quer nos fazer crer o impetrante. Resta configurado o convencimento do magistrado
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ
. 3.
No caso, a prisão cautelar foi mantida pelo Tribunal em razão das circunstâncias concretadas do caso, notadamente pela apreensão de 23,3 g de cocaína e 131,2 g de maconha, bem como pelo risco de reiteração porquanto o agravante é reincidente se encontrava em cumprimento de pena em razão de condenação em outro processo.
Prisão mentida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC n. 933.770/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)
(grifei).

Desse modo, incabível a assertiva de que
inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente
, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta dos crimes em epígrafe,
somados à quantidade da droga, as balanças de precisão, além da arma calibre 38 e munições
, os quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido, em especial com a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, o celular de um adolescente envolvido em um assassinato foi apreendido e, após a perícia, constatou-se que ele estava envolvido no tráfico de drogas na cidade, sendo identificadas conversas com o agravante sobre a contabilidade e venda dos entorpecentes e com membros da facção criminosa PCC. 3. Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva do agravante não foi decretada para aprofundar as investigações, mas sim para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu ostenta registros em sua ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. 4. Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 862.289/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Nesse contexto,
pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis
, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ademais, constata-se em consulta do PJE 1° Grau, que o paciente terá uma nova audiência dia
27/02/2025
, ocasião que o juiz
a quo
poderá efetuar nova análise da prisão preventiva.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/02/2025